Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720880-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADI CARLOS DAMO, LUCIA MARILENI ANTONELLI DAMO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença Coletiva no 0712750-86.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação oferecida pelo ora agravante e homologou os cálculos elaborados pelo Perito Contábil. Em análise dos autos, verifica-se que o recurso não veio acompanhado do recolhimento do preparo, apenas da guia de ID 36670620. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar do recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, retornem os autos para nova análise. Brasília, 27 de junho de 2022 16:57:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador